Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702720-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A AGRAVADO: CLAUDIA AMERICANO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se, na origem, de ação de interdito proibitório c/c indenização por danos materiais e morais (processo no 0709295-33.2019.8.07.0018) ajuizada por Cláudia Americano do Brasil pleiteando, em suma, a paralisação das obras referentes à construção da rodovia DF-456, a recuperação ambiental da área objeto da construção, bem como indenização por dano material e moral. Em 10/09/2019, o d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF determinou cautelarmente a imediata paralisação das obras em andamento no imóvel objeto dos autos, ao menos até apreciação segura do pedido liminar (ID 44382914). Inconformado, o Distrito Federal interpôs o Agravo de Instrumento no 0723110-54.2019.8.07.0000, distribuído aleatoriamente a esta Relatoria, oportunidade em que indeferi o efeito suspensivo vindicado (ID 48494196). Ocorre que, em 18/11/2019, os autos originários foram apensados à ação popular no 0710057-49.2019.8.07.0018 em tramitação, sobrevindo, no dia seguinte, decisão que deferiu a liminar postulada pela autora, ora agravada, nos exatos termos da tutela provisória concedida na ação popular, para “cominar a obrigação de não-fazer consistente na proibição, aos réus, de quaisquer atos de desmatamento, abertura de estradas, supressão de vegetação, construção e ampliação de rodovias na região mencionada na inicial, sob pena de multa, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por cada ato de violação à presente decisão, até o limite de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).” (IDs 50186516 e 50305636 do processo originário). Contra a decisão proferida na ação popular – ratificada no feito de origem –, o primeiro recurso (Agravo de Instrumento no 0726826-89.2019.8.07.0000) fora distribuído à 5a Turma Cível, sob a relatoria do Desembargador Fabricio Fontoura Bezerra. Dessa forma, conforme pleiteado nas razões recursais (ID 14150717 – p. 2), o presente recurso, porque voltado à reforma de decisão proferida em ação popular conexa, deve ser redistribuído por prevenção à 5a Turma Cível. Nesse sentido é a disposição contida no art. 930, paragrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Nesse contexto, redistribua-se o presente agravo de instrumento à 5a Turma Cível, com as cautelas de praxe, observada a devida compensação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA